Tribunal: STF
Processo: ARE 1432365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – ALUGUEL SOCIAL OU AUXÍLIOMORADIA INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL – IMÓVEL RESIDENCIAL DA AUTORA ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2010 – RESIDÊNCIA INTERDITADA PELO MUNICÍPIO - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA SOCIAL PARA VIABILIZAR A MORADIA, ESSENCIAL À DIGNIDADE DE QUALQUER SER HUMANO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE REFORMA, EM PARTE, PARA RECONHECER A LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO PERÍODO DE DOZE MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PRAZO APENAS UMA VEZ, REDUZIDO O SEU VALOR PARA QUATROCENTOS REAIS MENSAIS, EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE, EXCLUIDA A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA POSTO QUE NÃO RECOLHIDA PELA AUTORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ARTIGOS QUARTO E SEXTO, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI Nº 2.425/2007 – EXCESSIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA MUNICIPALIDADE, QUE MERECEM REDUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, § 1º; 6º; 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente